Tribunal: TJDFT
Processo: 0703753-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos no 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo SINDSASC/DF contra o DISTRITO FEDERAL, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da Lei no 5.184/2013.
II. Questão em discussão
2. Verificar a legitimidade ativa do apelante, que pertence à carreira socioeducativa, para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
III. Razões de decidir
3. A sentença exequenda abrange apenas os servidores da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal vinculados à Lei no 5.184/2013 e representados pelo SINDSASC/DF.
4. A Lei no 5.351/2014, que criou a carreira Socioeducativa, estabeleceu que as disposições da Lei no 5.184/2013 não se aplicam aos servidores da carreira Socioeducativa.
5. A apelante, na condição de Agente Socioeducativo, não integrava a categoria de servidores substituída pelo SINDSASC/DF na época do ajuizamento da ação coletiva e também no período contemplado como devido no título executivo judicial.
6. A alteração legislativa acarretou a criação de Entidade Sindical específica para a carreira dos Agentes Socioeducativos, desvinculando-os do SINDSASC/DF.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: "Os servidores da carreira de Agente Socioeducativo, regidos pela Lei Distrital no 5.870/2017, não detêm legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018."
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 5.184/2013, art. 2o, III; Lei Distrital no 5.351, art. 19, III; Lei Distrital no 5.870/2017, art. 1o.